Tribunal: TJDFT
Processo: 0726460-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726460-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA BIZERRA BRITO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA BIZERRA BRITO (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, processo no 0707272-12.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Na decisão de ID 38169710, esta Relatoria deferiu o pedido liminar formulado neste agravo para determinar que fosse atribuída a pontuação da questão no 116 da prova matriz e para que a agravante/impetrante fosse reposicionada na respectiva classificação em decorrência dessa pontuação. Todavia, em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 22/08/2022, o douto Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu sentença concedendo a segurança para determinar que seja atribuída a pontuação da questão no 116 da prova matriz à impetrante, bem como seja ela reposicionada na respectiva classificação em decorrência dessa pontuação. (ID 133941234 dos autos principais - 0707272-12.2022.8.07.0018). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator